Tribunal: STF
Processo: HC 240889
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alduino Giannotta impetrou habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “concedido o salvo conduto em favor do paciente, a fim de que seja garantido o direito fundamental de não sofrer coação ilegal à sua liberdade de ir e vir, concedendo-lhe livre trânsito em todo território nacional”. 



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do ato judicial coator. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    Ainda que se pudesse admitir como ato coator decisão proferida na PPE 971, de minha relatoria, melhor sorte não assistiria à parte impetrante, eis que tem-se por esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que já foi julgado o pedido de prisão preventiva para extradição objeto da presente impetração. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente